Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DA MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, proferida em ação de alimentos ajuizada contra genitor, que julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o requerido a prestar alimentos definitivos no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, a incidir sobre as férias e 13o salário e acrescidos do auxílio-creche e salário-família (se o caso), deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e INSS). 1.1. Nesta via recursal, a autora postula a majoração da obrigação alimentícia para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado. Alega, em síntese, ser inviável o percentual fixado na sentença frente à planilha de gastos apresentada na exordial.
2. Os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 2.1. Segundo o mencionado trinômio, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 2.2. De acordo, ainda, com a previsão do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
3. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades da menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor de 17,5% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos legais. 3.1. Os rendimentos do apelado foram objeto de pesquisa detalhada, sendo feita a devida análise e ponderação dos recibos de pagamento de salário juntados aos autos, não havendo qualquer indício de que o demandado possua outra fonte de renda. 3.2. Outrossim, não se pode olvidar possuir o genitor outros 3 filhos, todos menores de idade, que merecem igual proteção. Ademais, a mãe da apelante está inserida no mercado de trabalho e, além do seu salário mensal, percebe auxílio prestado pelo Governo Federal (bolsa família), razão pela qual correta a sentença ao dividir os gastos da menor proporcionalmente entre ambos os pais, após análise das circunstâncias/possibilidades de cada um.
4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva. 4.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “[...] 2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade. 4. A razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de alimentos, em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, afastam a possibilidade de alteração do quantum fixado. 5. Mantém-se o valor arbitrado a título de alimentos, na sentença recorrida, quando não demonstrada a alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades do alimentado.” (07024983820238070006, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/07/2024).
5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
6. Recurso improvido.